Tribunal: TJSP
Processo: 2015834-04.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - BLOQUEIO ON LINE EM CONTA-CORRENTE – ÔNUS DO EXECUTADO DE COMPROVAR QUE QUANTIAS INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS – CPC, ART. 854, § 3o, INCISO I - SOMA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE DEPENDENTE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE CONSTITUI RESERVA DE PATRIMÔNIO DESTINADA

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - BLOQUEIO ON LINE EM CONTA-CORRENTE – ÔNUS DO EXECUTADO DE COMPROVAR QUE QUANTIAS INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS – CPC, ART. 854, § 3o, INCISO I - SOMA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE DEPENDENTE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE CONSTITUI RESERVA DE PATRIMÔNIO DESTINADA A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO RECENTE DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO IMPROVIDO.